Tribunal: STF
Processo: RE 1330787
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Conforme consta do acórdão recorrido, o título judicial que se busca executar “(...)  transitou em julgado na data de 08/12/2010. Por sua vez, a decisão do STF proferida no RE 638115, que entendeu pela inexistência do direito de incorporação dos quintos no período de abril de 1998 a setembro de 2001, foi proferida em 18/03/2015. Por conseguinte, é inaplicável ao caso o disposto no art. 535, § 5º, do NCPC, eis que a decisão proferida pelo STF é posterior ao trânsito em julgado do título executivo”. (com meus grifos)
    Quanto a essa matéria, para o devido assentamento da inexigibilidade, ou não, do título judicial fundado em ato normativo inconstitucional, há de se atentar para o entendimento firmado pelo Plenário desta Corte no âmbito de repercussão geral no Tema 360/RG, RE 611.503/SP, Redador para o acórdão o Ministro Edson Fachin, cuja tese assim foi fixada (com meus grifos):
    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”
    Consigno, por fim, tal como atestam precedentes desta Suprema Corte (ARE 1.289.251/SP, Ministro Roberto Barroso; ARE 1.305.294/PE e ARE 1.316.275/BA, ambos de relatoria do Ministro Luiz Fux; RE 907.942/RS, Ministro Edson Fachin; entre outros), a possibilidade de devolução do feito à origem ainda que já julgado o mérito de tema com repercussão geral reconhecida.
    Em face do exposto, considerando que a discussão aqui travada é abarcada pelo quanto ficou decidido no Tema 360/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância de origem (art. 328, parágrafo único, do RISTF), a fim de que adote o regime da repercussão geral, especialmente o disposto no art. 1.030, I e II, do CPC.
    Publique-se.
Brasília, 9 de agosto de 2021.
MINISTRO NUNES MARQUES
Relator